Tribunal: TJSP
Processo: 0000227-91.2018.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal contra descendente no âmbito da violência doméstica – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do apelante – Pena readequada - Regime inicial fixado com critério – Recurso provido em parte.